Tribunal: TJBA
Processo: 0521309-80.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0521309-80.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR TRANSALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE, MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À INFORMAÇÃO
.

ESCALA DE TRABALHO, FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES
DA TRANSALVADOR
.
ARGUIÇÃO DE I
LEGITIMIDADE ATIVA DA
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES EM TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICIPIO
.
REJEITADA. QUALQUER IN
TERESSADO
PODE APRESENTAR PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES DE SEU INTERESSE PARTICULAR OU DE INTERESSE COLETIVO OU GERAL AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA
.

ART. 10 DA LEI Nº 12.527/2011
.

MÉRITO. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS NO PRAZO LEGAL.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O NÃO FORNECIMENTO DA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária n.º

0521309-80.2015.8.05.0001
, tendo como
interessados

SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR
TRANSALVADOR
e
ASSOCIACAO DOS SERVID EM TRANSPORTE E TRANSIT MUNICIPIO
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR